Tribunal: TJPA
Processo: 0035922-57.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _______________
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0035922-57.2013.814.0301
EMBARGANTE: FRANCISCO ROMEU MONTEIRO ALENCAR FILHO e LARISSA CRISTINA PEREIRA REZENDE
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 571/580
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0035922-57.2013.814.0301
EMBARGANTE: FRANCISCO ROMEU MONTEIRO ALENCAR FILHO e LARISSA CRISTINA PEREIRA REZENDE
EMBARGADO: ACÓRDÃO DE FLS. 571/580
RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
FRANCISCO ROMEU MONTEIRO ALENCAR FILHO e LARISSA CRISTINA PEREIRA REZENDE
em face do Acórdão de fls. 571/580, que deu parcial provimento à apelação interposta por Engetower Engenharia Ltda e também deu parcial provimento ao recurso adesivo dos autores, ora embargantes.

O acórdão embargado tem o seguinte dispositivo:
¿DISPOSITIVO
1. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da apelação
ENGETOWER ENGENHARIA LTDA
para reformar a sentença no que tange ao reconhecimento da abusividade da cláusula de tolerância.
2. Do mesmo modo,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo dos autores, tão somente, para
majorar os danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
em favor do casal e
ordenar que a Ré entregue as chaves da unidade,
diretamente, aos Autores/Apelantes, no prazo de 5 dias, a contar da publicação do Acórdão.
Do mesmo modo, em decorrência dos Autores terem decaído de parte mínima do pleito recursal e terem obtido êxito no recurso adesivo, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.
3. Finalmente, considerando que o entendimento do STJ, em se tratando de obrigação de pagar, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC/73, de ofício, afasto as astreintes fixados na decisão de fls. 219/220.
É como voto.
Belém, 20 de novembro de 2017.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora¿

Em suas razões recursais (fls. 581/596), alega o embargante que houve contradição no Acórdão recorrido, pois estabeleceu como termo final dos lucros cessantes a data da publicação do acordão e o correto seria a data da entrega das chaves do imóvel.

Os embargantes também arguiram obscuridade e omissão do acórdão de fls. 571/580 em razão da não declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.

Outra suposta contradição alegada pelos embargantes diz respeito à questão das eventuais perdas e danos serem verificadas em liquidação de sentença quando da imissão na posse do imóvel.

Assevera que as perdas e danos não se restringem apenas à sacada gourmet, mas também engloba outras avarias que eventualmente sejam encontradas quando da vistoria a ser realizada no bem.

Requer, assim, que seja dado provimento ao recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar as supostas contradições e omissões do Acórdão embargado.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 606/617, requerendo o não provimento dos embargos de declaração.

Às fls. 618/633 advogado André Beckmann de Castro Menezes apresentou exceção de suspeição em face esta relatora.

Manifestação acerca da exceção de suspeição às fls. 637/640 e decisão monocrática da lavra do Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará às fls. 652/655 indeferindo o processamento da exceção de suspeição.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados no acórdão de fls. 571/580, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Com efeito, restou claro no acórdão em questão a análise das jurisprudências e argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

No que tange a apontada obscuridade em razão da não declaração de nulidade da cláusula contratual, que prevê tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel, razão nos assiste ao embargante já que tal questão foi devidamente enfrentada no tópico ¿DA CLÁUSULA DE TOLERÃNCIA¿, às fls. 575-v. Vejamos:
¿DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
A previsão do prazo de tolerância para a entrega do imóvel de 180 dias úteis, prevista na Cláusula 6.1, da Promessa de Compra e Venda é compatível com a natureza do negócio jurídico e não ofende o postulado da boa-fé objetiva.
A propósito, o art. 48, §2º, da Lei nº 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, valida a estipulação contratual do prazo de prorrogação para a entrega das obras de imóvel em construção:
"Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar incluída no contrato com o incorporador, ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor.
[...]
§ 2º Do contrato deverá constar o prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual prorrogação.".
Conclui-se, pois, não ter havido abuso nas previsões contratuais de conclusão da obra, nem contrariedade ao disposto nos arts. 6º, inciso III, 51, inciso IV, e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, assim como não se vislumbra a responsabilidade da Ré pela demora na liberação do Financiamento e entrega da obra, a qual se deu no prazo convencionado.
Neste sentido: (...)¿

Quanto a arguição de que houve contradição no que diz respeito as perdas e danos não se restringirem apenas à sacada gourmet, mas também engloba outras avarias, vê-se que tal alegação também foi analisada no acórdão:
¿DOS VÍCIOS NO IMÓVEL E DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES
Neste viés, assiste razão aos Autores/Recorrentes quando afirmam que a Ré/Apelante anunciou os apartamentos do Residencial Lago da Lua possuiriam dois quartos com a sacada gourmet (fls. 209/210, 214 e 18), incluindo churrasqueira (fls. 217). Entretanto, tanto no memorial descritivo do imóvel de fls. 66/74, da planta baixa de fls. 75 e das fotos juntadas pela Ré (fls. 394/396), não consta a churrasqueira prevista na oferta.
Portanto, na hipótese em exame aplicável as disposições do art. 35, inciso III, do CDC. Vejamos:
Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
I -
exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
Assim,
considerando que os Autores não estavam obrigados a receber o imóvel em especificações diversas da oferta, deverá a Construtora arcar com os lucros cessantes até a data da publicação do Acórdão, ocasião em que deverá entregar as diretamente aos Autores/Apelantes as chaves da unidade
. (...)¿

Portanto, o acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 31 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora